Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-63.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001156-63.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARIA SANTOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL, JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

APELADO: GILDA LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PENA DE CONFISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELA PARTE. DEVER PROCESSUAL.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA
. VALIDADE DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS EM AUDIÊNCIA.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA APELANTE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA EM FAVOR DA APELADA.
MÉRITO DA SENTENÇA NÃO CONFRONTADO
. APELO DESPROVIDO.

I – A Apelante alega nulidade da sentença por erro de procedimento, consistente na aplicação da pena de confissão sem sua intimação pessoal e no prosseguimento da audiência de instrução apesar da ausência justificada de seus patronos.

II - É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos. A intimação pessoal para a audiência, frustrada por culpa exclusiva da parte que se mudou sem comunicar o juízo, é considerada válida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, o que autoriza a aplicação da pena de confissão por ausência injustificada.
A Apelante não confrontou a certidão do Oficial de Justiça.

III – A justificativa de ausência dos advogados em audiência, por motivo de doença,
apresentada somente 18 (dezoito) dias após a realização do ato,
é intempestiva e não tem o condão de anular o ato processual, operando-se a preclusão.

IV – No mérito,
a Apelante não se insurgiu contra a sentença
. Ademais, a prova testemunhal produzida pela Apelada foi coerente e uníssona ao confirmar sua posse longeva sobre a área em disputa, o que, somado à confissão ficta da Apelante, corrobora a correção da sentença de improcedência.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001156-63.2022.8.05.0271.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
negar PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça.